Tribunal: TJDFT
Processo: 0721549-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. REQUISITOS AUSENTES NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida de natureza cautelar, que consiste em bloqueio de quantia eventualmente disponível na conta bancária utilizada pelos devedores.
2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1. Os requisitos autorizadores para a concessão dessa tutela são: a) o juízo da verossimilhança gerado pelos fatos articulados pelo demandante, em relação à pretensão a ser exercida, e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
3. A tutela pretendida tem caráter cautelar, pois sua finalidade consiste em garantir, temporariamente, que não seja exigida a satisfação de um crédito que, sob a perspectiva do demandante, não pode ser dirigido contra sua esfera jurídica.
4. No caso a demanda tem como causa de pedir o mero inadimplemento de obrigação. Logo, os requisitos objetivos autorizadores do deferimento da medida cautelar pretendida não estão satisfeitos, sobretudo porque as provas produzidas unilateralmente pelo recorrente são insuficientes para justificar a medida pretendida.
5. Recurso conhecido e desprovido.